Tribunal: TJMT
Processo: 1006075-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006075-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (PROCURADOR), JAILTON ZANON DA SILVEIRA - CPF: 002.207.307-84 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS – NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES –

CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem
(stay period).

“A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3o e 4o do dispositivo, as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário.”
(AgInt no AREsp no 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO de no 0005114-64.2016.8.11.0037, movida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em que se debatia a relação de credores, distribuída por dependência da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 0001980-29.2016.8.11.0037, onde se buscam incluir dívida contraída pelo recorrente junto ao recorrido mediante garantia fiduciária, julgou improcedente a impugnação, declarando regular o crédito lançado em favor do agravado, condenando o agravante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em breve síntese, a empresa agravante sustentam que o crédito em destaque deve se sujeitar ao processo recuperacional ante a essencialidade dos bens e dado a comprovação do desvirtuamento da alienação fiduciária que se deu para concessão de empréstimo à parte agravante.

Requer, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão combatida, julgando procedente a Ação de Impugnação ao Crédito apresentada, declarando a essencialidade dos bens em espeque, impondo a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, ratificando a lista do administrador judicial com a inclusão do crédito da agravada no valor de R$1.209.000,00 (um milhão, duzentos e nove mil reais) a ser incluído na classe de garantia real e o valor remanescente de R$1.979,311,09 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e onze reais e nove centavos) na classe com quirografária.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 123507974).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 123858249).

O Administrador Judicial manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 125118662).

Em suas contrarrazões o agravado suscitou a preliminar de inadmissibilidade do recurso, em razão do descumprimento do art. 1.018, § 2o, do CPC. No mérito, refuta
in totum
as alegações da empresa recorrente (ID 125120177).

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti manifestou-se pelo desprovimento do agravo em análise (ID 128644182).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, esclareço que deixo de analisar a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC suscitada pelo recorrido. A obrigação de informar a interposição de agravo de instrumento perante tribunal de Justiça ao Juízo
a quo
só é necessária para processos que tramitam em formato físico, não sendo o caso dos autos, que são digitais e tem seu curso pela plataforma do PJE.

Prosseguindo, adianto desde já que o recurso manejado não comporta provimento.

Infere-se que o agravante pretende que o crédito pertencente ao banco agravado, no valor de R$1.209.000,00 (um milhão, duzentos e nove mil reais) seja incluído na classe de garantia real e o valor remanescente de R$1.979,311,09 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e onze reais e nove centavos) na classe com quirografária na RJ no 0001980-29.2016.8.11.0037, em razão de suposta essencialidade dos bens imóveis oferecidos em garantia de alienação fiduciária à atividade empresarial.

No entanto, como o crédito restou excluído da lista de credores publicada pela Administradora Judicial, os recorrentes aviaram a Impugnação no 0005114-64.2016.8.11.0037 para que, reconhecido o caráter essencial dos bens garantidores do crédito, fosse retificada a relação de credores submetendo-o aos efeitos do plano recuperacional.

A impugnação, por sua vez, foi julgada improcedente diante da disciplina legal em contrário, disposta no art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005 (LRE), de sorte que
“escapam à recuperação judicial os créditos oriundos de contratos de alienação fiduciária, para os quais prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e das condições contratuais, desde que observados os requisitos para tal constituição”
.

É o que de fato se detém na expressa dicção do art. 6o, §7o-A da LRE, em função do qual os efeitos oriundos do decreto de falência ou deferimento da recuperação judicial contidos nos incisos do
caput
– suspensão da prescrição, das execuções e dos atos expropriatórios (retenção, arresto, penhora, etc.) – não se aplicam aos créditos extraconcursais previstos no art. 49, dentre eles, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis.

A única mitigação é feita na parte final do §7o-A, onde o legislador consignou
“a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código”.

Essas condições são reiteradas no art. 49, §3o da LRE, segundo o qual
“prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

Portanto, na literalidade da norma, a essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem
(stay period).

Nesse sentido se encaminha a jurisprudência do c. STJ, como demonstram os julgados abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS. NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES.
BLINDAGEM CONTRA TODAS AS EXECUÇÕES DECRETADA PELO JUÍZO "UNIVERSAL". PRAZO TRANSCORRIDO. RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDA. 1. O prazo consignado pelo d. Juízo da Recuperação Judicial, para suspensão das execuções contra a sociedade em recuperação judicial, mesmo aquelas relativas à alienação fiduciária, caso dos autos, exauriu-se em 25/out/2019.
Com isso, nada obsta o normal prosseguimento dessa espécie de execução, insubmissa aos efeitos da recuperação judicial.
2. Pedido de reconsideração indeferido.” (RCD nos EDcl no AgInt no CC no 166.443/MT, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/09/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA
. ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3o e 4o do dispositivo,
as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário.
[...] 3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da garantia fiduciária pelo credor, encontrando-se o acórdão recorrido em desconformidade com o entendimento firmado nesta Corte. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp no 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021) (grifo nosso)

Ainda na perspectiva de o crédito extraconcursal não se desnaturar em função do caráter essencial do bem que o garante, provindo desta condição apenas limitações temporárias ao credor, no caso, fiduciário, cumpre aludir ao seguinte julgamento da Corte Superior em caso originário deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3o, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 49, § 3o da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.
2. Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual "o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostrou-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante a designação do leilão extrajudicial de bens imóveis, considerados, em tese, bens de capital e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no Pedido de Tutela Provisória no 3137/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/05/2021) (grifo nosso)

Como se observa neste último precedente, o c. STJ não afasta de modo absoluto a expropriação de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da empresa recuperanda, mas tão somente repele a retomada das ações executivas com o simples decurso automático do
stay period.

A propósito, bem pontuou o Juízo
a quo
:

“em relação aos imóveis respectivos, defiro o pedido de cancelamento do registro da consolidação da propriedade. Por outro lado, não é possível reputar a essencialidade de bens subutilizados, baldios, ou com finalidade meramente recreativa, assim como verificado pelo Administrador Judicial, em relação aos bens representados pelas matrículas no 471, 11115, 2000, 1592, 84.144, 84.145 e 1.590, motivo pelo qual indefiro o pedido correlato”

Ademais, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014839-35.2020.8.11.0000, não houve o reconhecimento quanto a essencialidade dos bens, mas a recomendação que se aguarde a manifestação da perícia acerca da essencialidade dos bens, para então analisar a necessidade de leilão para alienação dos bens objetos da lide.

Segue o acórdão mencionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO/LEILÃO DE PROPRIEDADE DAS GARANTIAS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DOS IMÓVEIS – BENS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO – ANÁLISE DO PERITO QUANTO A ESSENCIALIDADE DOS BENS – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prudência recomenda que se aguarde a manifestação da perícia, acerca das essencialidades dos bens, como também, a decisão agravada pode acarretar o risco de dano inverso (periculum in mora inverso), causando prejuízos maiores que aqueles que visam evitar.”

(AI 1014839-35.2020.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DJ 07/10/2020)

Portanto, diante disto, o Juízo recuperacional revogou a extensão da proteção patrimonial em favor do proprietário, Sr. Altair Piovesan, ressalvando exclusivamente os imóveis reputados essenciais, os quais não são abrangidos pela garantia de alienação fiduciária da parte agravada.

Nesta situação não há comprovação da essencialidade dos bens da empresa recuperanda, e o Juízo Universal não o reconheceu, assim como este Tribunal de Justiça, especialmente porque durante a instrução o Juízo
a quo
entendeu que os bens são subutilizados, baldios, ou com finalidade meramente recreativa.

Acerca do feito, bem pontuou o i. representante ministerial ao asseverar o quanto segue:

“Portanto, o improvimento do recurso que medida que se impõe ao caso, não havendo sequer razão para se falar em essencialidade de bens, pois em 27/10/2020 foi revogado o período de blindagem concedido à agravante, em caso como tais, mesmo se houvesse o reconhecimento da essencialidade dos bens concedidos à recorrente perderia seu efeito com finalização do stay period.

Ante do exposto, sem mais delongas, opino pela rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, o parecer é pelo improvimento deste, nos termos e razões acima exarados.”

Nessa lógica, revela-se descabida a reforma da decisão
a quo
para que a essencialidade dos bens seja reconhecida, afinal, nenhuma relevância prática ou jurídica advirá ao agravante sob a perspectiva da reinclusão do crédito do agravado nos efeitos da recuperação judicial.

Portanto, a decisão não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que a questão fática posta à apreciação aos autos não respalda a pretensão jurídica do recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022